Tribunal: TCU
Processo: 003.372/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de representação com pedido de medida cautelar (peça 13), apresentada pela equipe da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) designada para acompanhar, no âmbito do processo TC Processo 034.676/2017-1 (Fiscalis 501/2017), as atividades do Ministério da Saúde (MS) destinadas à implementação do Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde (PIUBS), que tem por objetivo a informatização de aproximadamente 29.400 UBS em todo o território nacional, no prazo de um ano, a um custo inicialmente estimado de R$ 1,5 bilhão para o exercício de 2018 e de R$ 3,4 bilhões anuais a partir de 2019. Considerando que a representação trata de possíveis irregularidades ocorridas no credenciamento de empresas para implantação de prontuário eletrônico em Unidades Básicas de Saúde (UBS), aberto por meio do Edital de Credenciamento 1/2017 (peça 1), que prevê a contratação de empresas pelo período de cinco anos para prestar diretamente aos municípios serviços que incluem a disponibilização de hardware ( desktop , servidores, tablet , biometria, câmeras), software (público ou proprietário), conectividade de internet, assistência técnica e treinamento; Considerando que o valor a ser pago pelos serviços foi definido pelo MS, que também é responsável pela fiscalização dos contratos; Considerando que o edital dispõe que a contratação será direta (sem licitação) pela seleção de empresas homologadas em sistema de credenciamento (peça 13, p. 5) Considerando que os indícios de irregularidades tratados na representação referem-se, em síntese, ao fato de o referido edital estabelecer a possibilidade de contratação de softwares proprietários para o sistema de prontuário eletrônico, o que atentaria contra os princípios da impessoalidade e da objetividade nas contratações públicas, os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, a jurisprudência do TCU e a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), bem como ao fato de o MS prever a assinatura dos primeiros contratos sem capacidade suficiente e recursos necessários para sua adequada fiscalização; Considerando que após a realização de oitiva prévia, acolhi a proposta da unidade técnica especializada e determinei, cautelarmente, que o Ministério da Saúde (MS) se abstivesse de assinar contratos relativos ao Edital de Credenciamento em tela, com base no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e, também, a realização de oitiva do MS (decisão referendada pelo Acórdão 1097/2018-TCU-Plenário ); Considerando que o Ministério da Saúde decidiu por abandonar o modelo anterior de informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS), estabelecido no âmbito do Edital de Credenciamento 1/2017; Considerando que foi publicado, em 26/9/2019, no Diário Oficial da União, o Aviso de Revogação do Edital de Credenciamento 1/2017, no qual o MS revogou integramente o referido edital (peça 56), cuja finalidade seria a contratação de empresas para implantação de prontuário eletrônico nas UBS; Considerando que os indícios de irregularidades apontados na presente representação se referem ao aludido edital, entende-se que, com a sua revogação, ocorreu a perda de objeto da representação, razão pela qual não se faz mais necessária a manutenção da medida cautelar ainda em vigor nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso V e parágrafo único, 250, inciso I, e 276, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 57 e 58), em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda do objeto da representação, em face da revogação do Edital de Credenciamento 1/2017 do Ministério da Saúde, em revogar a medida cautelar, adotada pelo Relator em 14/5/2018 e referendada pelo Plenário do TCU em 16/5/2018, e em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 57, ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 003.372/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.